Tribunal: TJMT
Processo: 1028333-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028333-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), AUGUSTO FERNANDES PRADO TOFFANELLI - CPF: 016.386.441-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA ALEXANDRIA DE JESUS - CPF: 081.791.691-11 (VÍTIMA), CAMILLY VITORIA NUNES DA COSTA - CPF: 074.719.511-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO
–
INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E SE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA (ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT) – REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS –
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública,
demonstrado no risco de que, acaso solto, possa voltar a delinquir, eis que é reincidente em crimes patrimoniais

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”
(Enunciado Orientativo n. 06 do TJMT)

Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Augusto Fernandes Prado Toffanelli
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/11/2023, em tese, pela prática de furto de uma bicicleta (art. 155 do CP).

Em audiência de apresentação, o Magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob fundamento de resguardar a ordem pública.

Alega que inexiste requisitos legais e fundamentação idônea para amparar a decisão que decretou a custódia preventiva.

Sustenta atipicidade da conduta, uma vez que o paciente confessou o furto do bem apenas para uso, caracterizando a falta de vontade do agente em se apropriar da coisa.

Declara que o beneficiário tem problema de comunicação, tendo o apelido de “mudinho”, além de possuir vício em álcool.

Relata que as medidas cautelares alternativas da prisão é o meio mais adequado ao caso do paciente, haja vista que a liberdade do beneficiário não representa nenhum risco a ordem pública.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Augusto Fernandes Prado Toffanelli
, determinando a revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura; no mérito, a ratificação da ordem concedida. (Id. 192595194)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
193708158
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
194169682)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

Élio Américo
lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue: (Id. 199770658)

Habeas corpus
— Furto – Paciente preso em flagrante pela prática de furto (art. 155,
caput,
do CP) – Prisão flagrante convertida em preventiva – Pretendida restituição do
statu quo ante
para, livre, aguardar julgamento – Alegada insuficiência dos requisitos autorizadores da preventiva – Materialidade consubstanciada no auto de prisão flagrante, B.O, depoimentos colhidos pela autoridade policial e na própria confissão do paciente em interrogatório —
Pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Augusto Fernandes Prado Toffanelli
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado
do Juiz Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, aqui apontando como coator.

Busca-se no presente
writ
, a revogação da prisão cautelar, tendo em vista a inexistência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea.

Alega ainda, atipicidade da conduta, pois, o paciente confessou ter furtado o bem apenas para uso, não caracterizando a vontade de apropriar-se da bicicleta.

Por fim, alega que o beneficiário possui vício em álcool.

A autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob fundamento em resguardar a ordem pública. Vejamos a decisão,
in verbis:

“[...] Na hipótese dos autos, é o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência n° 2023.331373, nos depoimentos colhidos pela autoridade policial e na própria confissão do custodiado em interrogatório (ID 134825664)

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados pela declaração prestada pelas vítimas, pelos depoimentos dos policiais militares, bem como pelo termo de reconhecimento de pessoa e objetos constantes nos autos.

Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presentes indícios suficientes de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o periculum libertatis).

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva: [...] No caso vertente, em que pese o crime não ser punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, a prisão preventiva se justifica principalmente pela reiteração delitiva por parte do acusado.

Conforme antecedentes criminais acostados nos autos, o custodiado é reincidente
(Autos no 0001592-93.2015.8.11.0027, 0000297-84.2016.8.11.0027, 1000482- 95.2022.8.11.0027, condenado, como incurso em crimes de furto e furto qualificado), além de ter respondido à ação penal por estupro de vulnerável que culminou na expedição de mandado de prisão (AP 0001330-75.2017.8.11.0027).

A liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva do autuado, sendo, portanto, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, porque o custodiado quando colocado em liberdade volta a delinquir, praticando o mesmo crime (furto) reiteradamente.

[...]

Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de AUGUSTO FERNANDES PRADO TOFFANELLI, “vulgo Mudinho”, em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
[...]” (Id. 192597658)

Na oportunidade, faço a transcrição das informações apresentadas pela autoridade judiciária,
in verbis
:

“[...] Está comprovado que a segregação cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para a garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado possui antecedentes criminais que apontam para contumácia quanto à prática criminosa de delitos da mesma espécie, além de outros de natureza diversa.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontrase fundamentada em dispositivos legais vigentes em nosso ordenamento jurídico, bem como em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. Nenhuma ilegalidade há, portanto.

A propósito, não obstante as alegações tecidas pelo impetrante, urge mencionar que, contrariamente ao alegado, o acusado responde, pelo menos, às seguintes ações penais nesta Comarca: 0001592-93.2015.8.11.0027, art. 155 do Código Penal, data do fato 03/04/2015; 2. 0000297-84.2016.8.11.0027, art. 155 do Código Penal, data do fato 14/06/2015;

Assim, não restam dúvidas de que a medida é perfeitamente justificável, sobretudo diante da reiteração delitiva do paciente. A manutenção da decisão judicial prestigia os princípios da segurança pública, da fé pública, da eficiência e da supremacia do interesse público. [...]” (Id.19416982)

Primeiramente, cumpre ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

No caso em tela, entendo legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade, pois, constata-se que o beneficiário é reincidente (autos no 0001592-93.2015.8.11.0027, 0000297-84.2016.8.11.0027, 1000482- 95.2022.8.11.0027, condenado, como incurso em crimes de furto e furto qualificado, além de ter respondido à ação penal por estupro de vulnerável que culminou na expedição de mandado de prisão (AP 0001330-75.2017.8.11.0027).

Ademais, importante frisar que para caracterizar atipicidade da conduta dever ser comprovado de plano que o
Furtum usus
do bem não tenha sido de forma definitiva, que a devolução tenha sido de modo voluntário em curto lapso de tempo e no mesmo local e condições que foi encontrado o referido objeto.

Desse modo,
in casu
não restou comprovado, eis que os policiais encontraram a bicicleta abandonada, além de verificar que o paciente é reincidente especifico, não levando a crer a tese suscitada, nesse momento.

À propósito, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo no 06 do TJMT, traz que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Com efeito, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ainda friso, que se torna inviável proceder a substituição da preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas mais brandas deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Não obstante, cumpre expor ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Nesse contexto, diante aos documentos que me são acessíveis, não visualizo nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Augusto Fernandes Prado Toffanelli.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024